Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700666-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA BEZERRA SALES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco BMG S/A pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de obrigação de fazer, determinou às rés reduzirem o valor das parcelas do empréstimo ao primeiro quantum ofertado (R$ 741,33 - setecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), com a consequente limitação dos descontos na folha de pagamento da autora a esse valor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada evento de desconto a maior. O agravante expõe que a questão posta em debate cinge-se na afirmação da autora ora agravada no sentido de que não firmou contrato de empréstimo no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) descontado em seu contracheque, mas, apenas a portabilidade de mútuo pactuado com o Banco Alfa S/A para o Banco Olé, intermediado pelo Banco BMG S/A, de modo que o Juiz de origem determinou, em sede de liminar, a suspensão dos descontos a maior. Alega que não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira. Sustenta que, diversamente das alegações da requerente, foi pactuado empréstimo na modalidade “livre utilização”, com contratação de liberação de valor para o pagamento do empréstimo original e de quantia remanescente em favor da contratante. Aduz que ocorreu a portabilidade do empréstimo adquirido pela ora recorrida à instituição financeira diversa em 16.12.20, o qual inclusive, restou liquidado naquele mesmo mês. Acrescenta que, desse modo, não é responsável por dívida já saldada por terceiro, o banco portador. Pondera não ser cabível a fixação de multa, sem limite de valor ou temporal, apontando, ademais, a irrazoabilidade e desproporção da quantia estipulada. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo. Alternativamente, pleiteia: i) a exclusão da sua responsabilidade em cumprir o decisum, sob o argumento de que não tem ingerência sobre o contrato de portabilidade, ii) a redução do quantum fixado a título de astreintes, com a limitação temporal, ou iii) que seja determinado ao INSS o bloqueio da margem do benefício da agravada no exato valor da parcela do contrato em discussão. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de afastar a obrigação imposta. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante sem a concessão da liminar, notadamente com a liberação da margem consignável, pois a parte autora poderá comprometer a margem se firmar outros contratos, inviabilizando que o agravante, em caso de improcedência dos pedidos, volte a realizar os descontos das parcelas do empréstimo. No que diz respeito ao segundo requisito apontado acima, note-se, inicialmente, que, como bem observou a julgadora singular: “Num juízo de cognição superficial, típico das tutelas de urgência, é possível concluir que a autora tinha aderido à proposta inicial, com parcelas no valor de R$ 741,33, mas, por questões alheias à sua vontade, foram realizados descontos em sua folha de pagamento no importe de R$ 1.100,00, perpetrados pelo segundo requerido. Por meio das gravações de áudio apresentadas no ID 84528130 – Pág. 10, é possível concluir que prepostos da primeira requerida admitem a falha na prestação de serviço e imputam responsabilidade ao banco BMG. Aos 2:59, a preposta da ELOCREDI admite a possibilidade de prática abusiva da instituição bancária, que, conforme afirmado, aumentou injustificadamente a parcela da requerida para posteriormente oferecer outra proposta que, in casu, era maior que a inicial e menor que a atual, com o intuito de reter o contrato da autora” (sic) (ID no 25588796, pág. 4). Com efeito, e ao menos em uma análise preliminar, os descontos parecem indevidos, sendo plausível a sua suspensão. Ademais, ao que tudo indica, a relação jurídica entre as partes está demonstrada pelos documentos de ID no 84528136 e 84528130, págs. 3 e 16, que evidenciam as propostas de portabilidade, o contrato firmado com o segundo requerido e os descontos realizados pelos réus no contracheque da autora. Logo, não há que se falar em afastar a responsabilidade da ré ora agravante. De outro lado, é certo que cabe a suspensão dos descontos, mas não a liberação da margem consignável em sede de liminar, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça. No caso em análise, a autora requereu o imediato retorno da sua margem consignável em seus pedidos iniciais, tendo a magistrada sentenciante apenas limitado os descontos na folha de pagamento da requerente nos moldes pretendidos, por ocasião da concessão da tutela antecipada. No entanto, apesar de deixar de dispor expressamente sobre a liberação da margem, tal fato é consequência lógica da redução do empréstimo. E desse modo, considerando o perigo de dano reverso, há que se determinar a constrição da margem consignável da ora agravada no valor controverso. De mais a mais, no que diz respeito às astreintes, apesar de se vislumbrar o periculum in mora, pois poderiam advir prejuízos financeiros à recorrente, na medida em que o não cumprimento da decisão recorrida, em tese, imporia o pagamento de valores a título de multa que, em princípio, podem soar eventualmente exorbitantes e desproporcionais em relação à quantia fixada na obrigação principal, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte recorrida, em decorrência da permanência da cobrança tida como controversa, como é o caso dos autos. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, em sede de obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, nos termos do art. 497, do CPC. Acrescente-se que, segundo disposição do art. 537, caput, do referido Codex, as astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. In casu, apesar de o recorrente ter alegado que as astreintes foram fixadas de forma irrazoável e desproporcional, não se vislumbra qualquer excesso no valor fixado, tendo em conta que esta se mostra suficiente e compatível com a obrigação em discussão, até porque o valor da multa deve ser suficiente para desencorajar a parte demandada a descumprir a ordem judicial, sem enriquecer ilicitamente a parte demandante. Além disso, a multa foi condicionada a cada desconto indevido, não havendo que se falar em ausência de limitação temporal. Por fim, cabe mencionar que o reconhecimento de nulidade do contrato pela existência de fraude, como no caso em tela, demanda cognição exauriente, após possibilitado o exercício do contraditório das partes envolvidas. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, apenas para afastar a liberação da margem consignável. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator